Tribunal: TJBA
Processo: 8052074-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052074-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDA FERNANDES BORBA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: D
ireito constitucional e administrativo. R
ecurso de agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Concurso Público. Município de Vitória da Conquista.
Edital nº 01/2023. Alegada preterição. Medida de caráter satisfativo. Vedação. Artigo 1º, §3º da Lei 8.437/92.

Ausência de comprovação de plano.
Recurso conhecido e não provido.
A
gravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de imediata nomeação da agravante para o cargo de PROFESSOR FUNDAMENTAL II – NÍVEL II, face à sua aprovação na 50ª colocação, no concurso público realizado pelo Município de Vitória da Conquista/BA, regido pelo Edital nº 01/2023; em razão de alegada contratação temporária que abrange a sua colocação, configurando sua preterição.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de deferimento do pedido em sede liminar.

III. Razões de decidir

3. Não se desconhece a jurisprudência consagrada pelos Tribunais Superiores, no sentido de que a demonstração de contratação precária de servidores enseja o direito líquido e certo à nomeação de candidatos, ainda que aprovados fora do número de vagas.

4. No caso dos autos, o deferimento do pleito liminar, na forma como foi formulado (para a imediata nomeação da agravante), se afiguraria, caso atendido, medida de caráter satisfativo, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, firme no sentido de que a medida liminar visa assegurar o resultado útil do processo, sem, contudo, esgotar o seu conteúdo. Inteligência do artigo 1º, §3º da Lei 8.437/92. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A presença de temporários nos quadros da Administração Pública não pode ser considerada, por si só, como preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Precedentes.

6. Considerando o julgamento do presente recurso principal, cumpre reconhecer que a análise do recurso de agravo interno resta prejudicada, em razão da perda do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8052074-40.2024.8.05.0000
, em que é agravante
AMANDA FERNANDES BORBA

e agravado o
MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.